Tribunal: TJDFT
Processo: 0039678-30.2008.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade aos interessados para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis. Transcorrido o prazo, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora